Tribunal: TJPA
Processo: 0817811-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817811-31.2023.8.14.0401

APELANTE: DIEMES DE LIMA RODRIGUES

APELADO: SHIRLEY DE MOURA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS LEGITIMADORES PRESENTES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com validade de seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima; (ii) estabelecer se compete ao tribunal deferir, nesta fase, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção das medidas protetivas encontra fundamento na Lei nº 11.340/06 (art. 22), bastando indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima, sendo prescindível prova robusta ou instauração de ação penal.

4.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância diante da dificuldade probatória, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA.

5.

Relatório social da equipe multidisciplinar e manifestação do Ministério Público confirmam a existência de violência psicológica e risco de reiteração, legitimando a proteção judicial.

6.

O juízo de origem, mais próximo dos fatos e das partes, avaliou adequadamente a necessidade de manutenção das medidas, não havendo demonstração de prejuízo ao apelante nem vício de fundamentação na decisão.

7.

O pedido de justiça gratuita não comporta análise nesta instância revisora, pois a aferição da hipossuficiência deve ser realizada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento das custas (CPP, art. 804; jurisprudência consolidada).

8.

Não se constata prática de violência processual pela defesa que justifique comunicação à comissão de ética da OAB/PA, recomendando-se, contudo, cautela na redação de peças para evitar linguagem que possa deslegitimar a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância e, aliada a relatórios técnicos e à manifestação ministerial, legitima a manutenção de medidas protetivas de urgência.

2.

A análise do pedido de justiça gratuita em matéria criminal compete ao juízo da execução, não cabendo sua apreciação pelo tribunal na fase recursal.

3.

A manutenção de medidas protetivas não configura ilegalidade quando presentes indícios de risco à integridade física e psicológica da vítima, cabendo sua revisão apenas diante de alteração fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, I, 355 e 1.022; CPP, art. 804; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, EDcl no REsp nº 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; TJMG, Apelação nº 5000670-75.2024.8.13.0259, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, pub. 28.08.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0033163-93.2015.8.14.0061, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão nº 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 20.08.2025, DJe 30.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
____________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº
0817811-31.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
DIEMES DE LIMA RODRIGUES

ADVOGADO (A): JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA, OAB/PA Nº 14.848

APELADA: SHIRLEY DE MOURA PIMENTEL RODRIGUES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Diemes de Lima Rodrigues
apela de sentença do Juízo da 3ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
/PA que julgou
extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas, bem como fixando o prazo de validade de 06 (seis) meses.

Sentença – 22/08/2024
(ID 24465477).

Razões recursais – 02/09/2024 (ID 24465481):

1.A
revogação das medidas protetivas;

2.A concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, com o pedido de comunicação à comissão de ética da OAB/PA para apuração de possível violência processual
– 22/01/2025 (ID 24465488).

Parecer da Procuradoria da Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo
–
03/02/2025 (ID 24679599).

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

A defesa insurge-se quanto à manutenção das medidas protetivas deferidas em tutela de urgência.

Sem razão a defesa.

Em primeiro lugar, clarifico que a manutenção das medidas de urgência em questão fora determinada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão inicial.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Fixo o prazo de validade das medidas protetivas em seis meses, contados desta sentença, devendo a requerente, caso queira e existindo risco, informar, ao término do prazo, a necessidade da prorrogação das medidas, não sendo necessária a sua intimação a cada 180 (cento e oitenta) dias como solicitado nos autos.

Em relação aos descumprimentos de medida protetiva, ADVIRTO o requerido para que cumpra integralmente as medidas que lhe foram impostas, cientificando-os de que o descumprimento poderá ensejar a decretação de prisão preventiva, sem prejuízo do pagamento de multa, que fixo desde já em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada novo fato (ID 24465477 - Pág. 6, grifos nossos).

Quanto aos fatos, a ofendida compareceu em delegacia, oportunidade em que assim narrou:

QUE veio até está unidade de atendimento a mulher-DEAM no dia 09/09/2023 e fez um BO de no 007082023.101038-7, contra o seu esposo o sr DIEMES DE LIMA RODRIGUES, [...] e possuem dois filhos desta relação o GEREMIAS DAVI PIMENTEL RODRIGUES DE 14 ANOS E A ESTER PIMENTEL RODRIGUES DE 3 ANOS; QUE a sra SHIRLEY não quis pedir medida protetiva no (sábado 09/09/2023), pois relata que iria tentar conversar para resolver a situação com o sr DIEMES.; QUE a sra SHIRLEY diz ter tido uma nova briga com o sr DIEMES 13/09/2023 POR VOLTA DAS 15 m DA TARDE, pois não quis dar banho no mesmo, pois ele estava com um curativo na mão de um acidente de moto que o mesmo (DIEMES) sofreu.; QUE a vitima verbaliza que após se recusar em não querer dar banho no sr DIEMES diz: (TU É UMA INGRATA, TU É INJUSTA, ORGULHOSA, EGOÍSTA. QUE PEDIU PARA A FILHA MENOR DE 3 ANOS QUE TIRASSE SEU SHORT E A SRA SHIRLEY DISSE QUE NÃO ERA PRA ELE(DIEMES) FAZER ISSO, ENTÃO VEM TU TIRAR, APÓS EMPURROU A SRA SHIRLEY) 1/ TEXTUAIS.; QUE sra SHIRLEY foi para a loja da família trabalhar (D'BIKE), e o sr DIEMES foi junto.: QUE ao chegar na loja (D'BIKE) pediu para dois funcionário (DAVISON, TELEFONE: 91 98592-1661 E PAULO, TELEFONE: 91 98915-2170), para que tirassem alguns coisas da loja e o sr DIEMES falou novamente diz em voz alta: (TU É UMA INGRATA, TU É INJUSTA, ORGULHOSA, EGOISTA, TU TA DESTRUINDO TUDO O QUE A GENTE CONSTRUIU JUNTOS).; QUE a Relatora deixou claro que não quer mais o relacionamento, mas o citado está resistente quanto a sua decisão.; QUE o sr DEIMES AMEAÇA tirar os seus filhos da sra SHIRLEY, e a vitima tem medo que isso venha acontecer.;
QUE Mediante ao exposto DESEJA REQUERER as medidas protetivas de urgência.;
QUE Foi oferecido abrigo estadual, mas a sra SHIRLEY NÃO quer.; QIJE deseja SIM representar criminalmente.; 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a. aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c. frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica (ID 24465412 - Pág. 2, grifos nossos).

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a violência doméstica configura-se como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial, sendo certo que o objetivo da instituição das medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06 é, portanto, evitar situação de risco para a mulher, garantindo a sua integridade física e psicológica.

Para a concessão das medidas protetivas deve ser verificado pelo magistrado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária, portanto, prova robusta, que deve ser produzida para sustentar eventual decreto condenatório no âmbito criminal, em eventual ação penal derivada.

Nesse contexto, dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, a prova se constituiu, essencialmente, nas declarações da vítima, as quais, em se tratando de violência doméstica, assumem especial relevância. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica
. 6.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Como acima destacado, verifica-se a satisfação dos requisitos legitimadores, sendo que o
fumus boni iuris
decorre da comprovação da existência da relação íntima de afeto pretérita entre os envolvidos, e por sua vez, o
periculum in mora
se depreende da possibilidade de risco à integridade física e psicológica da ofendida, devendo ser assegurada pelo poder judiciário especial proteção, a fim de obstar a continuidade e agravamento da situação de violência.

Nesse particular, consta dos autos relatório social proveniente da central multidisciplinar das varas de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher conclusivo nos seguintes termos, transcrito no essencial:

Trata-se de um caso típico de violência doméstica. A requerente se sente vigiada e cobrada, não há atualmente violência física, mas há indícios que existiu e existe violência psicológica que se arrastou ao longo do relacionamento.

Não há evidencias de necessidade de extensão de medidas protetivas ao menores envolvidos.

Além disso, ela se sente ameaçada e constrangida. Por esse motivo, as medidas protetivas podem ser um instrumento para evitar a recorrência de conflitos.

As partes foram orientadas quanto a importância de resolverem as

questões relativas ao divorcio, guarda e alimentos para que possam dar seguimento em suas vidas e que não devem envolver os filhos nos conflitos que dizem respeito aos adultos (ID 24465473 - Pág. 4, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que, instado a se manifestar, o Ministério Público exarou manifestação nos autos nos seguintes termos, novamente transcrito no essencial:

Posicionamento do Ministério Público.

[..].

Nesse sentido, não há que se destacar que o agressor, em momento algum, nega a prática do delito no qual ensejou a medida liminar em face da violência psicológica, ameaças e o medo que vinha sofrendo ao longo da relação conjugal.

Apenas se vale de teorias processuais para suspensão do feito, sem qualquer embasamento que se sustente para tal medida.

Ressalta a necessidade da continuidade da medida liminar é que o

agressor/REQUERIDO é portador de personalidade agressiva e impulsiva, que torna a integridade física da vítima mais vulnerável e em risco de violência psicológica.

Sendo assim, tendo em consideração a valoração especial da palavra da vítima decorrente de sua vulnerabilidade em situação de violência doméstica e familiar, conforme explicado acima, este Ministério Público, acolhendo o estudo social, posiciona-se pela regulamentação de visitas dos seus filhos menores, com o retorno do convívio paterno, por interposta pessoa, respeitando o desconforto da requerente e mantendo distância dela.

Ante o exposto, este representante do Ministério Público, com fulcro no art. 487, I, do CPC, manifesta-se pela resolução do mérito da presente demanda e, em consequência,
se manifesta favorável ao julgamento procedente do pedido de medidas protetivas formulado pela requerente contra o requerido para ratificar a decisão de fls. nos seus próprios termos, sendo que se manifesta para que as medidas lá deferidas tenham validade pelo período de 02 (dois) anos contados da decisão judicial
(ID 24465476 - Pág. 7, grifos nossos).

Com efeito, os elementos acostados aos autos indicam a ocorrência de ações configuradoras de violência doméstica e familiar contra a mulher, como bem exposto na sentença que manteve as medidas protetivas anteriormente concedidas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- REQUISITOS LEGITIMADORES PRESENTES.

-
Comprovada a presença dos requisitos legitimadores das medidas protetivas, irreparável a sua fixação, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica
(TJMG, Apelação nº 5000670-75.2024.8.13.0259, Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Publicação: 28/08/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ao contrário do que ventilou a defesa do ora apelante, verifico que o juízo singular analisou de forma direta e clara os argumentos constantes nos autos, senão vejamos:

Além da palavra da vítima, o estudo social, bem como as próprias alegações do requerido demonstram a existência de violência.

Ressalto que o requerido aduz em seus petitórios que mesmo após o deferimento das medidas, continuou tendo contato por um tempo com a requerente, sendo que ela aduz a existência de imposição por parte dele, o que entendo, evidenciado, por exemplo, na conduta do reclamante em “lacrar uma das lojas”, o que impediria tanto ele quanto a requerente de trabalharem no imóvel, até ulterior deliberação da justiça.

Destaco que tal conduta demonstra um caráter impositivo do requerido, visto que, apesar de afastamento por força de decisão judicial da requerente, o que ensejaria seu afastamento da empresa, nos horários que ela estive lá, ele “lacrou” o imóvel para que a requerente não trabalhasse até que a justiça resolvesse o impasse, sendo que em nenhum momento ele ingressou com ação para tal fito, pelo contrário, a requerente é que foi impelida a ajuizar a ação de n° 0906984-75.2023.814.0301, em trâmite perante à 3ª Vara de Família de Belém para buscar seu divórcio litigioso com partilha de bens.

Não fosse isso o bastante, pela leitura do estudo social é possível vislumbrar que as medidas protetivas estão atingindo seu objetivo, qual seja, resguardar a integridade física e psicológica da requerente, antes as condutas do requerido, restando evidenciado a existência de violência doméstica no curso do relacionamento.

Quanto aos documentos e mídias juntados pelo requerido, em nada evidenciam a inexistência do risco a requerente, eis que, em sua maioria apenas mostram os dois próximos e segundo a vítima, em situações de imposição de vontade por parte dele, tanto que foram registrados boletins de ocorrência de descumprimento.

Desta forma, apesar das teses expendidas na contestação, a defesa não demonstrou nenhuma restrição ao direito de ir e vir do requerido, (com exceção da empresa, o que já está sendo discutido em sede de ação na vara de família) com o deferimento das medidas protetivas, de modo que não verifico qualquer anormalidade na decisão liminar, uma vez que lhe fora assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa e não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo por ele sofrido.

Tampouco houve comprovação de que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicar o requerido ou de induzir este juízo a erro, bem como de que o requerido tenha qualquer necessidade de se aproximar da vítima, de manter contato com ela ou de frequentar sua residência e o seu local de trabalho.
Assim, outro caminho não há, senão a manutenção das medidas protetivas (ID 24465477 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Importante ressaltar, que a convicção do magistrado singular não pode ser desconsiderada, porquanto é ele quem está próximo dos fatos e das partes neles envolvidas, podendo avaliar, assim, com maior precisão e segurança, a necessidade de manutenção das medidas. E, com efeito, a r. decisão não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões esposadas.

Outrossim, incide o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte recorrente, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023, grifos nossos).

Como se vê, os elementos de convicção colacionados justificam, por medida de prudência, a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da apelada, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, até que sobrevenham fatos que permitam aferir alteração do quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher narrada nos autos, os quais deverão ser avaliados pelo juízo primevo, após a oitiva da vítima, sem prejuízo de que estas medidas sejam revistas, nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/06.

Por todo o exposto, não se verificando a alteração do estado de risco vivido pela vítima e não tendo o agressor provado a existência de prejuízo decorrente das proibições que lhe foram impostas judicialmente, mantenho a sentença que determinou as medidas protetivas.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, pugna a defesa do apelante os benefícios da justiça gratuita em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei n° 1.060/50.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

Sobre o tema, é cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
IMPROVIMENTO. 3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA,
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033163-93.2015.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO DO CRIME. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput” do Código Penal) e de contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais).

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato; (ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. Razões de decidir:

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme e coerente da ofendida, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial (filho do casal), não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

4. A alegação de que as ameaças foram proferidas no calor de uma discussão não afasta a tipicidade do delito, mormente quando a vítima demonstra temor concreto ao procurar a autoridade policial e solicitar medidas protetivas de urgência.

5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.

6. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa dos motivos do crime, não havendo que se falar em bis in idem com a incidência da Lei Maria da Penha.

7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.

8. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo:

10. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025, grifos nossos).

Sob essa ótica, não acolho o pleito da defesa.

Por derradeiro, no que concerne a arguição da defesa da apelada
Shirley de Moura Pimentel Rodrigues
de
violência processual e necessidade de comunicação à comissão de ética da OAB/PA, inviável o acolhimento, por não vislumbrar, no caso, conduta grave a ponto de ensejar intervenção disciplinar.

Contudo, ressalto que a defesa do ora apelante deve se ater aos elementos estritamente jurídicos, evitando expressões que possam colocar em dúvida a condição de vítima da mulher ou configurar violência processual de gênero.

Recomenda-se, assim, cautela redobrada na redação das peças processuais, a fim de não se afastar do respeito às partes e aos princípios que norteiam a Lei Maria da Penha.

Pelo exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _______de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025